Tribunal: TJDFT
Processo: 0754222-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754222-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO BERNARDES HONORIO DE MENDONCA EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Paulo Bernardes Honorio de Mendonça (ID no 54691559) contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal e determinou a intimação do agravante, ora embargante, para que providencie o recolhimento do preparo (ID no 54639611). 2. Diante dos efeitos infringentes, intime-se o embargado, Banco Volkswagen S.A. para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO